Tribunal: STF
Processo: RE 1595324
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 2293):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO RENITÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AFRONTA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E ESTADUAL. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA FASE INQUISITORIAL. AÇÃO CONTROLADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 12.850/2013. REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA. FINALIDADE DA NORMA ATINGIDA. AFERIÇÃO DE OCORRÊNCIA INDEVIDA. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICOPROBATÓRIO. PROCEDIMENTO SUBMETIDO À CHANCELA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. 1. A decisão monocrática proferida por Relator não configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas. Precedentes. 2. Inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a conexão entre os delitos destes autos e crimes eleitorais. 3. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, independentemente da forma como se deu o repasse de verbas federais, remanesce o interesse da União quanto à destinação dada aos recursos provenientes do Sistema Único de Saúde. 4. O Tribunal de origem concluiu, de forma fundamentada, que a medida da ação controlada observou os requisitos legais do art. 8º da Lei n. 12.850 /2013, diante de indícios da atuação de organização criminosa. Também afirmou que não ficou evidenciado cerceamento de defesa. Alterar essas conclusões exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Incide o disposto nos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como a Súmula 182/STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Agravo regimental improvido.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente JOSE DE OLIVEIRA REIS NETO foi condenado pela prática do crime previsto no art.89 c/c art.99, §1º, da Lei nº8.666/1993 (dispensa ilegal de licitação), bem como pelos delitos previstos no art.317, §1º, do Código Penal (fatos 4 e 10), no art.317, §1º, c/c art.29 do Código Penal (fato 6), no art.93 da Lei nº8.666/1993, no art.90 c/c art.99, §1º, da Lei nº8.666/1993 (fato 9), além do crime de organização criminosa, tipificado no art.2º da Lei nº12.850/2013, sendolhe imposta, ao final, a pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, cumulada com 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de detenção, além de pena de multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.
O réu interpôs Recurso Especial que teve seu provimento negado pelo STJ (Docs. 2.206 e 2.293).
Inconformado, o réu interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, sustentando violação aos arts. 5º, caput, II, LV, LVI e LXXVIII; 93, IX; e 109, IV, da Constituição Federal (Doc. 2.346).
Nas razões recursais, sustenta que a Justiça Federal não detém competência para processar e julgar a ação penal, ao argumento de que os fatos investigados estariam inseridos em contexto eleitoral, afirmando que a Operação Renitência “relatou crimes contra a Administração Pública, fraudes em licitações e organização criminosa no contexto eleitoral da Prefeitura de Foz do Iguaçu/PR” o que atrairia a competência da Justiça Eleitoral.
Argumenta, ainda, que a condenação foi lastreada em provas derivadas de medida absolutamente ilícita, sustentando que “o acórdão recorrido negou vigência ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, na medida em que não reconheceu a ilicitude das provas derivadas de medida de ação controlada absoluta ilegal.
Afirma que toda a investigação teve origem no depoimento do colaborador Reginaldo da Silveira Sobrinho, prestado em 10.04.2017, ressaltando que “exclusivamente em razão do depoimento prestado pelo Sr. REGINALDO e dos prints de mensagens apresentados por ele, o Ministério Público Federal comunicou o Juízo da deflagração da ação controlada”.
Sustenta que, já antes mesmo da comunicação formal da ação controlada ao Juízo, o colaborador passou a atuar sob orientação do Ministério Público, destacando que, segundo relatório, “seguindo orientação do Ministério Público Federal, fui até o Setor de Radiologia do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu (…) e gravei a conversa utilizando aplicativo que baixei no meu celular”.
Alega que a referida ação controlada, inicialmente prevista para durar 30 dias, “prolongouse por 09 (nove) meses”, período durante o qual o colaborador realizou diversas gravações ambientais, sempre com orientação e acompanhamento dos órgãos de persecução penal.
Defende que houve verdadeira infiltração irregular, afirmando que o colaborador “atuou paramentado e monitorado pelo órgão ministerial, como se fosse um agente infiltrado, sem qualquer tipo de autorização judicial”, situação que, segundo sustenta, assemelhase à captação ambiental de terceiros e exige prévia autorização judicial.
Sustenta que, nesse contexto, o colaborador funcionou como um “verdadeiro instrumento humano de gravação” a serviço do Ministério Público, em flagrante violação às garantias constitucionais, destacando que “não se tratou somente de gravação de conversa entre dois interlocutores, mas sim de gravação (…) com a orientação do Ministério Público Federal e com a finalidade específica de fornecer a prova obtida ao órgão ministerial”. 
Alega que todas as provas utilizadas para embasar a condenação decorrem diretamente dessas gravações, razão pela qual “todas as gravações ambientais captadas durante a denominada ação controlada estão contaminadas pela pecha da ilicitude”.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, para que seja reconhecida “a violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal e, consequentemente, seja declarada a nulidade das gravações ambientais captadas pelo colaborador REGINALDO e de todas as provas delas derivadas”.
O Recurso Extraordinário não foi admitido pelo STJ aos fundamentos de que eventual ofensa à Constituição seria indireta e (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 2.361).
No agravo, o recorrente refuta os óbices processuais (Doc. 2.367).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 2.346):	

III.A. Da Repercussão Geral 
1. À luz do § 3º do art. 102 da Constituição Federal, a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada é requisito necessário para o conhecimento do recurso extraordinário. Além disso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.035, § 1º, dispõe que “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
2. A relevância diz respeito ao “elemento qualitativo sobre a importância da questão do direito constitucional debatido na causa, em relação a cada um dos quatro parâmetros legais: econômico, político, social ou jurídico”2. A transcendência versa sobre a aptidão de a questão constitucional ir além do caso concreto, de modo que “não pode estar restrita ao âmbito do feito examinado, mas deve haver uma probabilidade de que se apresente também em situações futuras”
3. Assim, para que o recurso extraordinário seja conhecido, “é preciso ainda que esteja demonstrada a significação política dos temas constitucionais versados na impugnação”
4. 3. A repercussão geral do presente recurso está presente, pois versa sobre postulado do Estado de direito, qual seja: a inadmissibilidade, no processo, das provas obtidas por meios ilícitos. 
4. A questão atinente à inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito e aquelas derivadas da prova ilícita transcende as partes deste processo e refletirão na vida de outros acusados na mesma situação. Esta Suprema Corte deve decidir se as provas derivadas de medida absoluta ilícita podem ser utilizadas no processo.
 5. Dessa forma, verifica-se que a matéria objeto da presente demanda ultrapassa os interesses subjetivos das partes, fazendo-se imperativo seu exame pelo Supremo Tribunal Federal. O que for decidido neste caso servirá de norte para todo o Poder Judiciário, demonstrando a patente repercussão jurídica. 
6. Tal contexto, cujas repercussões afetam acusados em todo o país, demonstra de que maneira inequívoca que o recurso ora manejado extrapola os limites intersubjetivos da demanda de origem, razão pela qual se faz necessária a apreciação do feito por este c. Tribunal. 
7. Assim, presente o binômio relevância e transcendência sob a ótica jurídica, não se chega a outra conclusão senão a de que o presente recurso reveste de repercussão de ordem geral, sendo, por consequência, imperiosa a análise por este Supremo Tribunal Federal. 
 
Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse óbice, no caso dos autos, o STJ manteve a condenação do acusado, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 2.293):

Não obstante os esforços perpetrados pela defesa, não verifico fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização como forma de expressar a insatisfação com o decisum ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada. 
De início, descabida a alegação de nulidade, porquanto, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, o julgamento monocrático pelo relator não implica cerceamento de defesa, por eventual supressão do direito do patrono realizar sustentação oral, quando o acórdão combatido estiver em consonância com a jurisprudência predominante da Corte, nos termos do regimento interno e Súmula 568 /STJ (AgRg no AREsp n. 1.281.062/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020). 
A corroborar esse entendimento: AgRg no REsp n. 2.179.572/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025. Igualmente sem razão a alegada afronta à competência da Justiça Eleitoral. Disse e repito, não ficou demonstrada a natureza eleitoral dos delitos, nem a conexão com essa espécie de crime. 
O Tribunal Regional concluiu categoricamente que os autos não contêm elementos indicativos da prática de crime de natureza eleitoral no contexto dos crimes imputados na presente ação penal; ressaltou que a denúncia não imputou nenhum delito dessa espécie, e que a peça inaugural não fez nenhuma referência a uma suposta finalidade eleitoral das condutas, evidenciando que o único fim dos réus foi o enriquecimento pessoal (fl. 7.149). 
Aliado a isso, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula 235/STJ). Nesse contexto, se um dos processos já foi sentenciado, não há mais razão para a sua análise conjunta, pois os objetivos da conexão, quais sejam, maior eficácia probatória e evitar julgamentos conflituosos, não poderão mais ser atingidos (AgRg no RHC n. 154.013/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/5/2022). Também não prospera o argumento de ofensa à competência da Justiça Estadual. 
No caso, a competência da Justiça Federal foi firmada com base nos elementos de prova constantes dos autos, tendo as instâncias ordinárias ressaltado que a satisfação das obrigações decorrentes das contratações almejadas por intermédio dos procedimentos que constituem objeto da denúncia seria ou foi feita com recursos municipais, estaduais e federais, estando provado nos autos que as contratações almejadas pela Fundação Municipal de Saúde – FMS tinham como dotação orçamentária verbas oriundas do Ministério da Saúde (fls. 3.850/3.851 e 7.151 /7.152). 
Assim, considerando que o esquema atingiu receitas e recursos oriundos do Governo Federal, a ponto de causar prejuízos aos cofres públicos federais, a competência da Justiça Federal é inquestionável, não havendo, portanto, nulidade a ser declarada. 
A propósito: AgRg no HC n. 802.142/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025. 
Sobre a nulidade das provas obtidas durante a ação controlada, as instâncias antecedentes ressaltaram que o noticiante compareceu à Procuradoria da República para comunicar a prática de atos preparatórios e de delitos perpetrados por LUIZ JOSÉ DE BRITO, no mesmo modus operandi dos delitos praticados no bojo da organização criminosa desmantelada pela Operação Pecúlio, especialmente na área da saúde (fls. 7.158/7.159); que a notitia criminais fora reduzida a termo em 10/04/2017 (fl. 7.159); que as declarações prestadas caracterizam notitia criminis indireta por força da qual foi comunicada a ocorrência de um fato criminoso à autoridade competente (fl. 7.160); que, uma vez autorizada a atuação de Reginaldo da Silveira Sobrinho para "realizar contatos com os demais agentes criminosos", e propiciar, assim, o acompanhamento tático pela Polícia Federal, tornou-se Reginaldo, literalmente, um "colaborador" da justiça, ainda que sem a correspondente precisão técnica do termo (fl. 7.160); que a origem da investigação que, em sede policial, foi cognominada de "Operação Renitência" não encontra sustentação em qualquer Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o noticiante Reginaldo da Silveira Sobrinho e o Ministério Público Federal, tendo decorrido de notitia criminis indireta (fl. 7.160); que a ação destinava-se à busca de provas relativas a atos ilícitos praticados por suposta organização criminosa (fl. 7.161); que a suposta prática dos fatos delituosos foi minuciosamente mantida sob observação e acompanhamento tanto pelo Parquet Federal como pela Autoridade Policial, inclusive mediante a adoção de um procedimento metódico e retilíneo periodicamente submetido, inclusive, à chancela judicial (fl. 7.163); e que a ação resultou de notitia criminis indireta, a qual se deu de forma autônoma e não no contexto do referido acordo de colaboração, e seguindo os ditames da Lei 12.850/13 (fl. 7.167). 
Infere-se, portanto, que o Tribunal de origem concluiu, de maneira fundamentada, que a totalidade da ação estatal observou os requisitos do art. 8º da Lei n. 12.850/2013, baseando-se na existência de fortes indícios da prática de infrações penais por uma suposta organização criminosa, já que a medida visou identificar o número de integrantes, a extensão e a forma de atuação do grupo. 
Nesse contexto, a análise sobre a eventual ocorrência de uma ação controlada indevida, como alegado, ou mesmo irregularidade na obtenção das provas, com o propósito de modificar o entendimento da Corte de origem, exigiria um reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 
Além disso, consoante destacado na decisão agravada, não há falar em obrigatoriedade de prévia autorização judicial para que a polícia investigue a ocorrência de condutas supostamente delitivas (HC n. 512.290/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/8/2020 e RHC n. 84.366/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 3/9/2018), muito menos em prazo certo para a duração da medida (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.873.472/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021 e AgRg no AREsp n. 1.604.544/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/9/2020), de maneira que, admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (HC n. 117.952 /PB, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 28/6/2010). 
Por fim, em relação à alegação de supostas nulidades ocorridas durante a instrução processual, constata-se a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, o que atrai a incidência do disposto nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, por analogia (AgRg no AREsp n. 1.281.062/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020). 
Em face da ausência de qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso. 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPERAÇÃO “DUPLA FACE”. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRA DE SIGILO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução pena; (c) incidem ao caso a Súmula 279 desta CORTE, bem como os Temas 182 e 660 da Repercussão Geral e (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal, conforme precedentes. 6. No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente, respeitando o prazo legal de quinze dias, sendo desconsideradas as mensagens obtidas fora do período ou de terminais não autorizados; as defesas tiveram acesso integral às mídias, inexistindo violação ao devido processo legal. 7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 8. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 9. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 10. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” IV. Dispositivo e tese 11. Agravo a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, incisos IV, XII, XXXIX, LIV, LVI e XLVI; art. 102, §3º; CPP, arts. 41, 386, III, 69 e 71; CP, arts. 59, 297, 298, 304, 311, 334, 180 e 288; Lei nº 9.296/1996, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26.04.2016; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660; STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182; STF, RHC 117.988, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; STF, ARE 1087976 AgR-ED-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 10.04.2023. (ARE 1563772 ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10/12/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente